Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713598-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: FERNANDO ALVES DE MEDEIROS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA contra julgado da 3a Turma Criminal que negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial provimento ao da ora requerente, para reduzir a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto nos autos da ação penal n.o 2016.05.1.000398-0. A defesa sustenta o cabimento da Revisão Criminal com fundamento no art. 621, inc. III, do Código de Processo Penal, requerendo a reforma da decisão condenatória para diminuir a pena do requerente. Alega que, embora a requerente tenha confessado em juízo que mandou as mensagens, o Advogado à época não pediu o benefício da confissão, previsto no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, o que acabou por não ser concedido. Requer, dessa forma, que seja julgada procedente a presente ação revisional para que seja concedida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, no seu limite máximo, ou seja, de 2/3 (dois terços) da pena já transitada em julgado, por ser primária e ostentar bons antecedentes. Não houve pedido liminar. Em parecer de ID n.o 26336452, a d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela improcedência da Revisão Criminal. É o relatório. DECIDO: Conforme estabelece o art. 621 e seguintes do CPP, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, quando a sentença ou acórdão condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, senão vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” “Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” No caso dos autos, a requerente requer que a presente revisão criminal seja julgada procedente para que seja concedida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal. Não obstante os argumentos da requerente, a ação sequer merece ser conhecida. Explico. De inicio, é de se verificar que a defesa recorreu da sentença que a condenou a uma pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, mais 126 dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo. No Segundo Grau, a defesa obteve parcial êxito para reduzir a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima legal. Pois bem. Para o processamento da revisão criminal a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não restou verificado, tendo em vista que a parte requerente sequer juntou aos autos os documentos necessários à sua análise. O § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal afirma que o requerimento de revisão criminal será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arrazoados na petição inicial. No caso, a requerente deixou de juntar acórdão que reformou a condenação de Primeiro Grau para diminuir a pena imposta, mesmo havendo, para tal, abertura de prazo, por duas vezes, conforme despachos de ID’s 25644133 e 25842561. Nesse contexto, ante a ausência de condição mínima de procedibilidade e de prova pré-constituída, tenho que o indeferimento liminar da presente petição inicial é medida que se impõe, uma vez que o suposto requerente (assistido por patrono particular) deixou de cumprir com os requisitos legais previstos para o processamento da presente revisão criminal. Nesse sentido, colaciono acórdãos elucidativos sobre a matéria deste E. Tribunal de Justiça: “Revisão criminal. Instrução deficiente. Inviabilidade do exame. Novas provas. 1 - A instrução deficiente da revisão criminal, em que não apresentadas peças fundamentais do processo de origem, mesmo após facultada a juntada dessas, impossibilita o exame do pedido. 2 - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, essas deverão ser produzidas em ação própria, para que sejam submetidas ao contraditório. A revisão criminal não comporta dilação probatória. Mera declaração extrajudicial firmada pela vítima não é suficiente para embasar revisão criminal. 3 - Revisão julgada improcedente. (Acórdão 1246926, 07252428420198070000, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso.) “REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FATOS NOVOS. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1 - A Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento. 2 - Constatado, ao contrário, a necessidade de produção das supostas novas provas alegadas pelo requerente, de rigor que antes sua d. Defesa promova a necessária Justificação Judicial na 1a instância para produção probatória que possa dar substrato a futura Revisão Criminal. 3 - Outrossim, constata-se a ausência nos autos de documentos indispensáveis, tais como a certidão de trânsito em julgado das condenações rescindendas e cópia delas, sendo de rigor o indeferimento da inicial. 4 - Indeferida a inicial da ação revisional. (Acórdão 866915, 20140020326448RVC, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2015, publicado no DJE: 20/5/2015. Pág.: 94)” (Grifo nosso) O indeferimento da petição inicial, portanto, é a medida de rigor. Ante o exposto, com fundamento no art. 625, § 3.o, do Código de Processo Penal, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL, diante da insuficiência probatória e da ausência de prova pré-constituída. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos na forma da lei. P.I. Brasília, 8 de julho de 2021 16:48:32. ROBSON BARBOSA Desembargador